Tribunal: STF
Processo: Rcl 82988
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por DIVINO EURIPEDES GUIMARAES DE OLIVEIRA em face de decisão do do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, nos autos do Processo nº 1000041-12.2023.4.06.3824, que supostamente teria violado o assentado no RE 1276977 (Tema 1102 da Repercussão Geral).



    2. Considerando que dos documentos que instruem a inicial não se verificou a cópia de qualquer ato judicial que pudesse ser avaliado em relação ao paradigma apontado (Tema 1102 - RG), determinei, em despacho (e-doc. 09), que a reclamante completasse a instrução no prazo de 15 (quinze) dias.



    3. O art. 988, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. Trata-se de reiteração específica à regra geral prevista no art. 320 do mesmo diploma processual o qual estabelece que “a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.



    8. O art. 321 do CPC/2015 também prevê que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Caso não haja cumprimento da diligência, a petição inicial deve ser indeferida.



    9. Nas reclamações constitucionais, é indispensável que o ato judicial reclamado seja juntado aos autos a fim de que seja possível aferir a ocorrência ou não da usurpação da competência desta Corte, o descumprimento de suas decisões ou a inobservância de súmula vinculante, observados os ditames da Constituição Federal (art. 102, I, l), do Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e do Regimento Interno deste Supremo Tribunal (arts. 156 a 162).



    10. Na ausência de juntada da decisão reclamada quando do ajuizamento da ação, o Código de Processo Civil (arts. 320 e 321) determina que seja oportunizado prazo para que o reclamante faça a juntada da respectiva prova documental. 



    11. Em 22.09.2025, a Gerência de Processos Originários Cíveis certificou que “até o dia 19 de setembro de 2025, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 28 de agosto de 2025” (e-doc. 11). Logo, o reclamante não complementou a instrução processual.



    12. A inércia do autor no que tange à promoção do ato que lhe cabia (apresentação da decisão reclamada) compromete o regular desenvolvimento do processo, bem como demonstram seu desinteresse na lide. Tal contexto autoriza, com fulcro no art. 485, incisos III e IV, CPC/2015, extinção do presente processo sem resolução de mérito. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental na reclamação. Vícios processuais na petição inicial. Súmula nº 734/STF. Diferimento do prazo para realizar o saneamento para o momento da interposição do recurso. Descumprimento de ônus processual. Não conhecimento do agravo regimental. 1. Indeferimento liminar da reclamação com fundamento na Súmula nº 734/STF. 2. Descumprimento do ônus processual de saneamento de vícios na petição inicial com prazo diferido para o momento da interposição do recurso. 3. Agravo regimental do qual não se conhece. (Rcl 25352 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 04.04.2017 PUBLIC 05.04.2017, grifo nosso)



    RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 44192 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15.03.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 24.03.2021 PUBLIC 25.03.2021, grifo nosso)



    RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. PRAZO DIFERIDO CONDICIONADO À INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O não atendimento da diligência proposta e a consequente subsistência do defeito processual apontado obstaculizam o prosseguimento de feito, acarretando o não conhecimento do presente recurso, nos termos da norma do art. 321, parágrafo único do CPC. 2. Agravo regimental não conhecido. (Rcl 60222 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11.12.2023 PUBLIC 12.12.2023, grifo nosso)



    13. Feitas tais considerações, extingo o presente processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos III e IV, CPC/2015.



    14. Registre-se, por fim, que não se trata de negativa de prestação jurisdicional, na medida em que, por meio de despacho (e-doc. 09) anteriormente proferido, foi concedido prazo para juntada da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente